Tribunal: TCU
Processo: 020.599/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7835/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.599/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana de Souza Pires Barboza (XXX.995.927-XX); Andrea de Souza Pires (XXX.916.127-XX); Flavia Maria Lima do Rego Barros (XXX.910.204-XX); Haidee Cabral Campina (XXX.588.107-XX); Iris Patricia Teles de Araujo (XXX.168.027-XX); Maria de Fatima de Jesus (XXX.186.377-XX); Paolla Fabiola Lima do Rego Barros (XXX.315.694-XX); Rhoxane Regina Teles de Araujo (XXX.654.507-XX); Rhoxane Rogeria Teles de Araujo (XXX.656.807-XX); Rosane Farias de Jesus da Silva (XXX.776.577-XX); Rosemary Farias de Jesus (XXX.776.617-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.